Tribunal: TJMT
Processo: 1000738-45.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000738-45.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (RECORRENTE), THIAGO LUCAS AMORIM DIAS - CPF: 027.003.761-61 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI registrado(a) civilmente como WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE PAULA - CPF: 517.927.539-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PASSAGEM AÉREA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO VOO E DE RESTITUIÇAO DOS VALORES PAGOS E PONTOS UTILIZADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO DA PASSAGEM – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO OU E-MAIL DE CONFIRMAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS MÍNIMOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não restando comprovado pelo autor os fatos constitutivos de seu direito, consistente na comprovação de que adquiriu passagem para o dia 15.01.2020, já que não juntou qualquer comprovante de pagamento ou e-mail de confirmação, não há que se falar em falha na prestação do serviço por ausência de alteração da passagem ou de restituição dos valores pagos e devolução dos pontos utilizados, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual declarou a revelia da promovida por ausência de apresentação da contestação e julgou improcedente os pedidos iniciais, em razão da ausência de comprovação dos fatos constitutivos de direito do promovente, já que não juntou nem mesmo prova do pagamento da passagem ou dos pontos que alega que foram debitados, conforme trecho dispositivo que cito:

Nota-se que a parte promovida foi regularmente citada, e compareceu à sessão de conciliação. Todavia, deixou de apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Por tais razões, DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 344 do CPC/2015.

Diante da fundamentação exposta, e do que mais constam nos autos, decreto a revelia da parte promovida e no mérito
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial, e o faço
com resolução do mérito,
conforme art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, despesas processuais, ou honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que a revelia implica na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, bem como que o consumidor é parte hipossuficiente, de modo que não possui todos os recursos disponíveis para demonstrar a situação.

Alega que houve perda de tempo útil, o que enseja o recebimento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, condenando a promovida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Afirma o promovente que tinha uma passagem comprada de Londrina-PR para Sinop-MT na data de 15.01.2020, bem como que precisou adiantar a data em virtude de um procedimento cirúrgico da sua sogra que ocorreria no dia 13.01.2020.

Aduz que no dia 08.01.2020 entrou em contato com a empresa para realizar a alteração da sua passagem e antecipar o voo, oportunidade em que lhe foi informado que deveria pagar R$ 603,00 (seiscentos e três reais) a mais, tendo aceitado a proposta. Juntou
print
do aplicativo de uma passagem datada de 13.01.2020, constante a informação “Aguardando confirmação”.

Alega que foi negado o pagamento através do crédito que possuía, juntando novo
print
com os seguintes dizeres: “Ops! Não foi possível confirmar o pagamento”.

Ao pesquisar nova passagem, notou extrema discrepância entre os valores, já que lhe estava sendo cobrado o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) mais os pontos, entrando em contrato com a promovida, conforme ligações telefônicas demonstradas.

Sustenta que após diversas tentativas, continuou sem respostas e comprou uma outra passagem para o dia 10.01.2020, sendo que até o momento não houve devolução da quantia paga em dinheiro e nem dos pontos utilizados referente a passagem do dia 15.01.2020, sendo que possuía um crédito no valor de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais).

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial, posto que inexiste nos autos prova dos fatos constitutivos do direito pleiteado pelo promovente, já que não juntou nos autos documentos indispensáveis para a elucidação dos fatos.

Ressalto que o fato de ter sido decretada a revelia da empresa promovida por ausência de apresentação de contestação, não exime o promovente de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

No caso, verifico que o promovente não comprovou que realizou a compra de passagem aérea para o dia 15.01.2020, posto que não juntou nos autos qualquer comprovante de pagamento, e-mail de confirmação ou, pelo menos,
print
do bilhete constante no aplicativo.

Além disso, embora alegue que houve utilização dos seus pontos, também não juntou nenhum documento comprovando tal situação, juntando apenas recorte da quantidade de milhas disponíveis em seu nome, o que não comprova se, de fato, houve utilização. O próprio magistrado
a quo
muito bem analisou a fundamentou a situação na sentença. Cito trecho:

Antes da parte promovida demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, caberia a este primeiramente provar o fato constitutivo de seu direito, o que não cuidou de fazê-lo.

Analisado o processo e os documentos a parte autora não juntou prova do pagamento do valor de R$ 620,00 que pretende restitui, não juntou prova do número de pontos que foi debitado do programa de milhas da promovida.

O dano material não se presume, deve ser comprovado. Não há como reconhecer o dever de indenizar da parte promovida se não restaram integralmente comprovados os valores pagos pelo autor.
In casu
, a parte autora poderia ter anexado aos autos os recibos e os respectivos comprovantes de pagamentos, bem como comprovante dos descontos em sua conta de milhas.

O simples fato de o promovente juntar
prints
demonstrando a passagem do dia 13.01.2020 aguardando confirmação e, posteriormente, o erro no pagamento, por si só, não comprova que possuía qualquer passagem adquirida para o dia 15.01.2020, posto que poderia, até mesmo, estar realizando nova compra.

Seguindo a mesma linha de raciocínio, entendo que a juntada de passagem adquirida para o dia 10.01.2020 também não é suficiente para a comprovação da alegada falha na prestação do serviço.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova mínima, bem como não havendo comprovação de que houve qualquer constrangimento sofrido pela parte promovente, de rigor a manutenção da sentença de improcedência ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021